Tribunal: TJMT
Processo: 1019275-97.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019275-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TEOMAR VULCZAK - CPF: 007.748.999-30 (RECORRENTE), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), WILLIAN ALMEIDA DE MATOS - CPF: 026.873.951-02 (RECORRIDO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1019275-97.2021.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: WILLIAN ALMEIDA DE MATOS.

RECORRIDO: TEOMAR VULCZAK.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda
Almeida.

EMENTA

SUPOSTA POSTAGEM OFENSIVA A HONRA EM REDE SOCIAL – OFENAS À HONRA – PEDIDO DE PROVA ORAL NÃO ANALISADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Havendo dúvida razoável, deve ser oportunizada à parte demandante a realização da prova oral almejada, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, na importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, decorrente de postagem em rede social, ofensivos à honra da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

1.2. Da preliminar de ilegitimidade ativa.

2. Mérito.

2.1. Da improcedência da ação.

2.2. Alternativamente, pleiteia pela redução do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, em razão da necessidade de realização de audiência instrutória, a fim de se permitir a parte recorrente possa produzir prova da alegada veracidade dos fatos narrados pela parte recorrente, sendo que o Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide sem analisar tal pedido de dilação probatória, procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante.

Prejudicada as demais teses recursais.

Conclusão

Por tais motivos, acolho a preliminar meritória para o fim de reformar a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova oral desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023